Tribunal: CARF
Processo: 16327.720667/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720667/2022-01
RESOLUÇÃO
1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a]integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por Banco Pan S.A. em face do
Acórdão no 107-023/2023, prolatado pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada.

Fl. 12272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
2
O lançamento fiscal em questão tem por objeto fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2017, dos quais resultou a constituição de crédito tributário no valor de R$
23.654.701,34 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e um reais e
trinta e quatro centavos), cuja composição se apresenta da seguinte forma:

IRPJ – 2017:
CSLL – 2017:
Principal: R$ 5.708.930,23
Juros de Mora: R$ 1.661.869,58
Multa
Proporcional
(75%):
R$
4.281.697,67
Multa Isolada: R$ 1.482.422,88
Total: R$ 13.134.920,36
Principal: R$ 4.567.163,39
Juros de Mora: R$ 1.329.501,26
Multa
Proporcional
(75%):
R$
3.425.372,54
Multa Isolada: R$ 1.197.743,79
Total: R$ 10.519.780,98

A fiscalização imputa ao contribuinte as seguintes infrações tributárias:

i)
Dedução de Perdas em Operações de Crédito em desacordo aos requisitos
legais. Exclusão indevida da base de cálculo do IRPJ e CSLL;

ii)
Compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
períodos anteriores;

iii) Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e
CSLL.

Após sucessivas intimações e a apresentação de justificativas relativas às perdas
em operações de crédito, o agente autuante procedeu à segregação das irregularidades
identificadas, de acordo com cada critério que entende não ter sido observado pela contribuinte.

Nesses termos, foram glosados valores relacionados às seguintes inconsistências:

i)
Glosa por falta de preenchimento do campo “ação judicial”, em
desobediência ao art. 9o, §1o, inciso III e art. 9o, §7o inciso III, ambos da Lei n.
9.430/96, haja visto não ter sido comprovado o início e manutenção dos
procedimentos judiciais para o seu recebimento;

ii)
Glosa por desistência das ações judiciais, haja vista terem sido identificados 3
(três) contratos para os quais o contribuinte teria desistido anteriormente ao ano
de 2017 (dois mil e dezessete), em contrapartida ao art. 9o, §1o, incisos II e III;

iii) Glosas nos contratos apresentados em resposta ao Termo de Intimação n. 04,
uma vez não ter sido comprovada a manutenção dos procedimentos judiciais para
o critério de dedutibilidade de créditos com garantia, nos termos da Lei n.
9.430/96, art. 9o, § 7o, inciso III, alínea “b”;

iv) Glosas nos contratos apresentados em resposta ao Termo de Intimação n. 05,
haja vista a ausência de comprovação de ações judiciais ou de suas manutenções,
bem como a não apresentação dos contratos originais;

Fl. 12273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
3
v)
Glosas nos contratos apresentados em resposta ao Termo de Intimação n. 09,
uma vez não ter sido comprovada a manutenção dos procedimentos judiciais para
o critério de dedutibilidade de créditos com garantia, também nos termos da Lei
n. 9.430/96, art. 9o, § 7o, inciso III, alínea “b”;

Nesse sentido, foi elaborado quadro resumo das glosas efetuadas relativamente
às perdas no recebimento de créditos, no qual totalizou a glosa incidente sobre a quantia de R$
12.947.459,01 (doze milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove
reais e um centavo):

ITEM DA INFRAÇÃO
VALOR DAS PERDAS
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
TABELA
5.1
6.399.045,49
INDEDUTIBILIDADE PERDAS
TABELA 1
5.1
1.674.660,74
INDEDUTIBILIDADE PERDAS
TABELA 2
5.2
195.651,82
INDEDUTIBILIDADE PERDAS
TABELA 3
5.3
732.374,34
INDEDUTIBILIDADE PERDAS
TABELA 4
5.4
2.178.873,18
INDEDUTIBILIDADE PERDAS
TABELA 5
5.5
1.766.853,44
INDEDUTIBILIDADE PERDAS
TABELA 6
TOTAL
12.947.459,01

Além das irregularidades que motivaram as glosas anteriormente descritas, a
autoridade fiscal também identificou a realização de compensações indevidas de prejuízo fiscal, no
montante de R$ 9.888.357,95 (nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta
e sete reais e noventa e cinco centavos), relativas ao IRPJ e reflexa à CSLL. Tal ocorrência
decorreria das alterações promovidas na base de cálculo desses tributos, em função do Auto de
Infração Administrativo no 16327.721005/2021-60.

Considerando que a contribuinte adota a sistemática de apuração pelo Lucro
Real anual e, diante das irregularidades apuradas no curso da fiscalização, foram aplicadas, de
forma concomitante, multa de ofício e multa isolada, esta decorrente da falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL.

Cientificada da autuação, a Contribuinte apresentou impugnação administrativa
aduzindo, em síntese:

i)
A impossibilidade de exigência do crédito tributário lançado, haja vista a
ausência de certeza e liquidez dos valores lançados, em virtude de que o processo
administrativo n. 16327.721005/2021-60, utilizado para fins de recomposição dos
saldos de prejuízo e de base negativa, ainda resta pendente de julgamento;

ii)
Alternativamente, caso não acatada a tese de cancelamento do lançamento
em virtude à pendência de trânsito em julgado definitivo dos processos
administrativos no 16327.721005/2021-60 e 16327.721631/2013-46, que sejam
Fl. 12274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
4
sobrestados os autos da presente lide, até que haja a efetiva conclusão dos
processos aduzidos como correlatos;

iii) Quanto ao mérito, alega a perfeita possibilidade de dedução das perdas no
recebimento de créditos, uma vez que:

iii.i) Relativamente aos contratos listados na tabela 5 do TVF, a impugnante
teria ajuizado e mantido ação judicial para cobrança dos referidos créditos,
bem como indica que há também um excesso de glosa (glosa em
duplicidade) com relação a perda relativa à cobrança do Sr. Devalmir José
Caraminan;

iii.ii) Ainda que não se admita o acerto das deduções realizadas pela
impugnante, suscita que grande parte das despesas observadas pela
Autoridade Fiscal, que haviam sido deduzidas em 2017, com fundamento
no artigo 9o da Lei no 9.430/1996, tornaram-se perdas efetivas nos anos
subsequentes, em razão de liquidação parcial/total ou cessão dos créditos
em cobrança. Ou seja, sequer estariam sujeitas as regras de dedução
provisória da Lei no 9.430/1996, de modo que parte considerável da glosa
poderia ser enquadrada como antecipação de despesas que foram
concretizadas em momentos posteriores em decorrência de cessão ou
liquidação, conforme resumido em tabelas apresentadas;

iii.iii) Ademais, apresenta que, a depender do valor do crédito a ser
executado, a sua própria cobrança seria mais onerosa que o valor a ser
reavido, ocasionando uma perda definitiva, sobretudo nos casos de créditos
de baixo valor, sob a ótica da razoabilidade da nova norma, pugnando pela
reversão da glosa incidente sobre os contratos que não gozariam da
comprovação e manutenção da cobrança judicial, ou, ao menos, que seja
cancelada a glosa para as perdas envolvendo valores inferiores a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais);

iii.iv) Subsidiariamente, requer que as perdas no recebimento de créditos
associadas as obrigações que tiverem vencimento até 2012 devem ser
excluídas das bases atuadas, haja vista que o artigo 10 da Lei no
9.4301/1996 determina o tratamento fiscal das perdas definitivas, que são
definidas como aquelas relativas a créditos vencidos há mais de cincos
anos, devendo ser reconhecida a sua dedutibilidade como perda definitiva,
na forma do parágrafo 4o do mencionado artigo;

iv) Em sequência, aduz a impugnante que, uma vez que os autos de infração
objeto do presente processo foram lavrados após o encerramento do ano-base,
isto é, em 28/11/2022, eventuais insuficiências de recolhimento do IRPJ e da CSLL
não mais poderão ser punidas pela exigência da multa isolada, conforme
reiteradas decisões do CARF e da CSRF, em virtude de que os recolhimentos
efetuados com base na estimativa nada mais seriam que uma antecipação do
tributo que será devido no encerramento do período-base;

v)
Por fim, suscita a impossibilidade de exigência de multa isolada de forma
concomitante à aplicação da multa de ofício, com fulcro nos dizeres da Súmula
CARF no 105.

Fl. 12275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
5
Em primeira instância, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente a impugnação. Transcrevo, abaixo, a ementa do
acórdão proferido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Ano-calendário: 2017

PERDA DO DIREITO A CRÉDITO. AÇÃO JUDICIAL E SUA CONTINUIDADE.
A dedutibilidade de perda do direito a crédito ocorre se o contribuinte atende a
todas as determinações da Legislação Tributária, devendo o mesmo provar que
agiu no exato sentido especificado em lei. A sua ausência e/ou falta de
comprovação gera a glosa da despesa levada a resultado.

SUSPENSÃO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal previsão legal que torne
obrigatória a suspensão de processos até o julgamento definitivo de outro
processo relativo ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
Verificado que não existe saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL procede a glosa das compensações realizadas pelo contribuinte.

MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ E CSLL.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é
devido o lançamento de multa exigida isoladamente, nos limites da Legislação
Tributária.

CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de
Renda.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte

Para o órgão julgador, restou comprovada a efetividade das perdas relativas aos
contratos firmados com os contratantes Rui Pereira Barbosa e Eder de Almeida Oliveira, no valor
total de R$ 320.639,76. Reconheceu-se, ainda, a necessidade de exclusão do valor de R$
120.938,76, relativo ao contrato no 5403, código de operação 63378873, em razão de lançamento
em duplicidade.

Em face da decisão de parcial procedência, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual reiterou integralmente os argumentos já apresentados em sede de
impugnação. O processo foi distribuído a minha relatoria, sendo agora apresentado a esta Turma
para julgamento. No que importa, esse é o relato.

Fl. 12276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
6
VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade do Recurso Voluntário:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Conversão do Julgamento do Recurso Voluntário em Diligência:

A Recorrente sustenta que as compensações supostamente indevidas de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa, objeto do presente lançamento, estão diretamente
relacionadas aos valores discutidos nos processos administrativos no 16327.721631/2013-46 e no
16327.721005/2021-60. Assim, defende que não se pode admitir qualquer ato de cobrança
enquanto não houver decisão definitiva naqueles autos.

Embora concorde com a conclusão da instância anterior de que o PAF (Decreto
no 70.235/72) não dispõe expressamente sobre a suspensão do processo administrativo fiscal, é
imperioso reconhecer que a situação dos autos configura hipótese de prejudicialidade externa.

O Código de Processo Civil regula essa matéria e, por força de sua aplicação
supletiva ao processo administrativo fiscal - entendimento já pacificado - é cabível a utilização do
art. 313, inciso V, alínea “a”, na hipótese em análise:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - Quando a sentença de mérito:

a) Depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;

A prejudicialidade externa se configura quando a resolução de uma questão
essencial ao deslinde da presente controvérsia depende diretamente do desfecho de outro
processo, cuja matéria é determinante para o correto enquadramento jurídico dos fatos aqui
discutidos.

Fl. 12277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
7
Trata-se, em última análise, de manifestação do próprio princípio da segurança
jurídica, que impõe a adoção de medidas destinadas a evitar decisões contraditórias, preservar a
coerência dos julgados e assegurar racionalidade e economia processual.

No caso dos autos do processo no 16327.721005/2021-60, verifico que o referido
feito encontra-se pendente de julgamento de recurso especial interposto pela Procuradoria, em
face do Acórdão no 1202-001.316, proferido pela 1a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 2a Turma
Ordinária:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

Ano-calendário: 2017

LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, seno que o laudo
elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
À luz da legislação vigente, inclusive Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal, que deve ser observada pelo julgador administrativo de 1a Instância, é
cabível a exigência da multa de ofício isolada concomitante com a multa de ofício
proporcional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
AUTOS REFLEXOS. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.

Naquele julgamento, decidiu-se, por maioria, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para cancelar a exigência relativa ao ágio no 1 e reduzir a parcela amortizável do ágio
no 2 para R$ 80.043.228,20, com reflexo imediato na determinação do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa.

O referido acórdão, além de versar diretamente sobre a matéria relativa ao IRPJ
no ano-calendário de 2017, repercute de forma direta na apuração do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, com reflexos matemáticos imediatos sobre o lançamento ora examinado.

Em síntese, trata-se de questão que impacta diretamente o quantum debeatur
da exigência fiscal.

Fl. 12278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
8
Tal relação de prejudicialidade é evidenciada de forma clara na composição do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
10.674/10.676). Com o intuito de melhor ilustrar a questão, colaciono abaixo o trecho relevante:

Constato que idêntica situação se verifica no Processo Administrativo no
16327.721631/2013-46, cujo Recurso Voluntário foi parcialmente provido pela 1a Turma da 1a
Câmara da 1a Seção deste Conselho:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:

31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010

IRPJ E CSLL. EXCLUSÕES INDEVIDAS. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. VÍCIO
DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A ausência de fundamentação clara e precisa no auto de infração, demonstrando
o nexo causal entre os fatos, os cálculos e a constituição do crédito tributário,
configura vício insanável que macula o lançamento e impede o seu acolhimento. A
mera juntada de documentos ao processo, sem a devida explicação e
demonstração da sua pertinência para a apuração da base de cálculo do tributo,
não satisfaz o ônus da prova que recai sobre a Autoridade Fiscal.

IRPJ
E
CSLL.
EXCLUSÕES.
REPROCESSAMENTO
CONTÁBIL.
VALIDADE.
DIVERGÊNCIA. NULIDADE PARCIAL.
Fl. 12279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
9
Comprovada a correção do procedimento contábil adotado pela recorrente, que
registrou os ajustes de exercícios anteriores em consonância com a legislação
societária e as normas contábeis, impõe-se o reconhecimento da validade das
exclusões correspondentes aos ajustes, nos anos-calendário em que efetivamente
incorridos. A ausência de fundamentação clara e precisa no auto de infração,
demonstrando o nexo causal entre os fatos, os cálculos e a constituição do crédito
tributário, em relação a parcela específica do ajuste, configura vício insanável que
macula o lançamento e enseja a sua nulidade parcial.

IRPJ E CSLL. DESMUTUALIZAÇÃO DE BOLSA DE VALORES. GANHO DE CAPITAL.
TRIBUTAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A desmutualização de bolsa de valores, que culmina na extinção da associação
sem fins lucrativos e na devolução do seu patrimônio aos associados, na forma de
ações da nova sociedade, configura fato gerador do IRPJ e da CSLL. O acréscimo
patrimonial experimentado pelo associado, em razão da aquisição da
disponibilidade jurídica de um ganho de capital, sujeita-se à tributação, a partir da
data da desmutualização, marco inicial do prazo decadencial.

IRPJ E CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO. REAJUSTE
DA BASE DE CÁLCULO.
A falta de recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, por opção do
contribuinte pela apuração anual do lucro real, configura infração à legislação
tributária, sujeita à multa isolada, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no
final do ano-calendário. A multa isolada e a multa de ofício, por terem fatos
geradores e fundamentos diversos, podem ser aplicadas cumulativamente.
Reajustada a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão da alteração do ganho
de capital na desmutualização da CETIP, impõe-se, por consequência, o reajuste
da base de cálculo da multa isolada.

No âmbito do Recurso Voluntário, a identificação de processos prejudiciais
revela-se especialmente sensível, exigindo do julgador atenção redobrada ao seu andamento. A
decisão proferida sem o devido conhecimento do contexto que envolve tais processos pode
comprometer a legitimidade do julgamento.

Nesse cenário, a conversão em diligência não se trata de simples formalismo
procedimental, mas de providência indispensável à concretização de um provimento jurisdicional
justo, eficaz e alinhado aos princípios que regem o devido processo legal.

Tal providência mostra-se ainda mais necessária diante do fato de que, por
restrições operacionais do sistema, este Conselheiro Relator, assim como os demais integrantes da
Turma, não detém acesso aos processos correlatos, atualmente sob análise em outra instância.

Impõe-se, portanto, a conversão do julgamento em diligência, com o propósito
de evitar que o colegiado delibere prematuramente sobre o Recurso Voluntário, assumindo o risco
de proferir decisão que, à luz do desfecho dos processos prejudiciais, revele-se incongruente ou
destituída de utilidade.
Fl. 12280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.819 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720667/2022-01
10

O estado dos processos prejudiciais é, inegavelmente, uma informação vital.

Muito embora possa parecer, num primeiro momento, um entrave ao regular
andamento do feito, a conversão do julgamento em diligência configura instrumento de
racionalidade e eficiência. Evitando que o colegiado delibere sobre questão que venha a se tornar
inócua ou que demande reexame futuro, em prejuízo à celeridade e à estabilidade da decisão
administrativa.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento do recurso voluntário
em diligência, para:

i) Determinar que a Unidade de Origem, considerando o estágio atual de
tramitação dos Processos Administrativos no 16327.721631/2013-46 e no
16327.721005/2021-60, elabore relatório circunstanciado, indicando de
forma clara e objetiva os efeitos que tais processos produzem sobre a
apuração do prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL;

ii) Esclarecer, ainda, se os recursos especiais interpostos pela Procuradoria
Federal nos Processos Administrativos no 16327.721631/2013-46 e no
16327.721005/2021-60, ainda pendentes de julgamento, têm aptidão para
modificar as conclusões adotadas quanto à apuração do prejuízo fiscal do
IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 12281
DF CARF MF
Original